Tribunal: STF
Processo: RE 94731
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. MATÉRIA DE FATO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL- ART. 143. - O TEMA CONSTITUCIONAL INVOCADO NÃO
RESTOU CONFIGURADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO DE MODO A TER-SE POR VIOLADO
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO AO TRABALHADOR
ESTAVEL DESPEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.